Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701788-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLIANA CAMPOS NERY AGRAVADO: JONATAS RAMOS SILVA DESPACHO Em face dos argumentos indicados na decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo (ID 53191663) e da extinção do processo originário, mediante a expedição de certidão de crédito, ante a ausência de bens penhoráveis, intime-se o agravante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5(cinco) dias.